Tribunal: TJDFT
Processo: 0725974-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725974-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGUIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: AL. A SERVICOS GERAIS LTDA DECISÃO ÁGUIA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 73399380, págs. 2/3) que, no cumprimento de sentença proposto por AL A SERVIÇOS GERAIS EIRELI, indeferiu o pedido da executada e recebeu o pedido de cumprimento de sentença. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (id. 73462470). A agravante-executada apresentou a petição (id. 74517781), na qual noticiou que “o objeto recursal era a suspensão do pagamento até a entrega do material. A suspensão já está em curso, portanto, prejudicado o mérito do presente agravo.” Requereu o arquivamento do agravo de instrumento. Isso posto, homologo a desistência do agravo de instrumento, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 30 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora